Tribunal: TJDFT
Processo: 0739882-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739882-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MACHADO DA SILVA AGRAVADO: AURO BORGES VEADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO MACHADO DA SILVA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 248053724) proferida pela 4a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0712932-14.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de consulta ao SISBAJUD. Transcrevo a decisão (ID 248053724): O exequente insiste em repetir pedidos de consulta de mecanismos que já se mostraram infrutíferos para a satisfação da dívida, sem demonstrar a alteração da situação financeira do devedor. A questão foi inclusive já foi levada mais de uma vez ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que manteve as decisões deste juízo, conforme o seguinte trecho do acórdão de ID 230357260, proferido pela eminente Desembargadora LEONOR AGUENA no AGI 0730483-63.2024.8.07.0000, de fevereiro deste ano: Ademais, em julgamento do mesmo agravante neste processo, com pedido de reiteração de tentativa de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD, esta Turma negou provimento ao agravo de instrumento (processo n. 0706241-40.2024.8.07.0000, Acórdão 1881294), em 27 de Junho de 2024. Em atendimento ao princípio da razoabilidade, não vislumbro, no presente caso, elementos mínimos que indiquem que a medida pleiteada poderá obter êxito, uma vez que o agravante não demonstrou alteração da situação financeira e patrimonial do agravado. Deste modo, deve ser mantida a decisão recorrida, que entendeu ser inviável a realização das pesquisas requeridas. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Sem honorários. É como voto Em outras palavras, os mesmos pedidos já foram indeferidos por este juízo e as decisões foram mantidas tanto no AGI n. 0706241-40.2024.8.07.0000, quanto no AGI n. 0730483-63.2024.8.07.0000. É ônus do exequente, como maior interessado na satisfação do crédito, diligenciar no sentido de encontrar bens penhoráveis. Tal encargo não pode ser transferido ao Poder Judiciário sem a demonstração da utilidade das medidas requeridas. Dessa forma, mais uma vez, INDEFIRO o pedido de consulta ao SISBAJUD. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intime-se. A parte agravante (ID 76350975) alega que o pedido é de nova penhora por ter passado o lapso temporal de mais de 3 anos atrás da última penhora, fatos estes que ainda não foi discutido no tribunal, pois se trata de uma nova situação, e assim, o agravante tem direito na penhora de bens por meio do SISBAJUD, pelo imenso lapso temporal de mais de 3 anos atrás, devendo ainda ser observado, a unificação de jurisprudências para caso deste tipo, onde o lapso temporal é de mais de 3 anos, conforme jurisprudências. Defende que o artigo 854 do CPC, não se limitou a informar que esta medida seria efetuada somente uma única vez, podendo ser efetuado penhora por mais de uma vez. Com isto o juiz a quo violou o artigo 854 do CPC, em recusar nova penhora de ativos do devedor, principalmente pelo fato da última tentativa de penhora ter sido a mais de três anos atrás. Afirma que a pesquisa por ativos financeiros é um típico exemplo de ato que pode ser realizado pelo Poder Judiciário, mas não pelas partes, em razão do sigilo bancário decorrente do direito à privacidade (art. 5o, X, Constituição da República). A mudança de situação patrimonial nem sempre se manifesta por fatores externos. Assim, se o executado optar por aplicar os seus ativos financeiros em vez de adquirir bens móveis ou imóveis, o exequente nunca terá como comprovar a alteração das condições materiais do devedor sem o auxílio do Poder Judiciário, pois é impossibilitado a informação de ativos do executado. Sustenta que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Ao final, requer que seja deferido a antecipação de tutela de acordo com o artigo 1019, I e artigo 995, § único, ambos do CPC, para deferir o bloqueio via SISBAJUD na forma teimosinha, por 30 dias consecutivos, para com isso, localizar bens do devedor para penhora, sendo razoável este requerimento. Todavia, requer que seja efetuado principalmente por meio do SISBAJUD com reiteração automática, programada por 30 dias na função “teimosinha”, para tentar alcançar a satisfação do crédito. Requer o provimento do presente agravo para reforma da decisão agravada, para que seja deferida nova pesquisa por meio do SISBAJUD e RENAJUD em desfavor do agravado. Preparo comprovado (ID 76324778). É o relatório. Decido. Primeiramente, não conheço pedido de pesquisa via RENAJUD, uma vez que não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. Conheço apenas o pedido de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Consultando o processo, não observo perigo de dano ou risco na demora. Ante a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Desse modo, não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, devendo-se manter nesse momento a decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital